Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0762988-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESBITERIO BRASILIA SUL, EDSON ALBERTO DIAS BORGES, RUDIVAL ALEXANDRE SOUZA, VALCÍDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA DESPACHO Tendo em vista o prazo em aberto para cumprimento do Despacho ID num. 47059885, à Secretaria para retirar da pauta da 8a Sessão Virtual o presente feito. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator